Tribunal: STF
Processo: MS 29108
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-11
Data de publicação: 2011-05-11

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – ATO COATOR EMANADO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – CONSTITUCIONALIDADE DESSA NORMA LEGAL (SÚMULA 623/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
  
  




MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO DECADENCIAL - CONSUMAÇÃO - EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR O “WRIT” - CONSTITUCIONALIDADE. 
  
- Com o decurso, “in albis”, do prazo decadencial de  120  dias, a que se refere o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, extingue-se, de pleno direito, a prerrogativa de impetrar mandado de segurança. Precedentes. 
  
  
MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO. 
  
- O termo inicial do prazo decadencial de cento e vinte (120) dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes. 
  
A CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - QUE SÓ ATINGE O DIREITO DE IMPETRAR O MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO GERA A PERDA DO DIREITO MATERIAL AFETADO PELO ATO ALEGADAMENTE ABUSIVO DO PODER PÚBLICO. 
  
- O ato estatal eivado de ilegalidade ou de abuso de poder não se convalida nem adquire consistência jurídica pelo simples decurso, “in albis”, do prazo decadencial a que se refere o art. 23 da Lei nº 12.016/2009. 
  
A extinção do direito de impetrar mandado de segurança, resultante da consumação do prazo decadencial, embora impeça a utilização processual desse instrumento constitucional, não importa em correspondente perda do direito material, ameaçado ou violado, de que seja titular a parte interessada, que, sempre, poderá - respeitados os demais prazos estipulados em lei - questionar, em juízo, a validade jurídica dos atos emanados do Poder Público que lhe sejam lesivos. Precedente.